Tribunal: TJDFT
Processo: 0743874-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743874-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLOART TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA - EPP AGRAVADO: MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 77115526), interposto pela Exequente, SOLOART TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF (ID 250724730, origem), nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor da MB ENGENHARIA E NEGÓCIOS LTDA. Em sua resposta ao recurso (ID 78130604), a Agravada argui preliminar de não conhecimento, sob o argumento da existência de preclusão consumativa, pois a questão de mérito do presente recurso, indeferimento de diligência pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, foi decidida anteriormente na decisão interlocutória de ID 247702085 (origem), a qual não foi objeto de recurso. Ante o exposto, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a preliminar acima, sob pena de não conhecimento monocrático do seu recurso, acaso seus argumentos não sejam acolhidos, nos termos dos arts. 9o, 10, 932, III, e 933, caput, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025 17:40:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador